Tribunal: STJ
Processo: 0427523-25.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 959897 - SC (2024/0427523-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PABLO DOS PASSOS DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MARCELO DE SOUSA - SC016856
LETICIA RODRIGUES CORREA - SC052421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar.
2. O agravante foi condenado a cinco anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto
pelo crime de roubo, conforme o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
3. A defesa alega que o agravante é o único responsável pelos cuidados de seu filho de um ano,
devido à impossibilidade de auxílio por parte de familiares e à carga de trabalho da esposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão domiciliar pode ser concedida ao
agravante, considerando a alegada imprescindibilidade de sua presença para os cuidados de seu
filho menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida, pois não se comprovou a imprescindibilidade do agravante
nos cuidados com o filho, sendo inviável o reexame de provas na via estreita do
.
habeas corpus
6. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o pedido de prisão domiciliar, alegando que a
criança não está em situação de vulnerabilidade, residindo com a genitora e podendo contar com
auxílio de outros parentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "A concessão de prisão domiciliar requer a comprovação da
imprescindibilidade do condenado nos cuidados de seu filho, o que não foi demonstrado no caso
concreto".
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Documento eletrônico VDA50183742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: f13eb90d-84bc-4de4-bdc7-2bae3f5ff1f1

STJ, HC 375.774/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 13.12.2016; STJ, RHC 145.931/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
julgado em 09.03.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50183742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: f13eb90d-84bc-4de4-bdc7-2bae3f5ff1f1

AgRg no HABEAS CORPUS No 959897 - SC (2024/0427523-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PABLO DOS PASSOS DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MARCELO DE SOUSA - SC016856
LETICIA RODRIGUES CORREA - SC052421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRISÃO
HABEAS CORPUS
DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar.
2. O agravante foi condenado a cinco anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto
pelo crime de roubo, conforme o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
3. A defesa alega que o agravante é o único responsável pelos cuidados de seu filho de um ano,
devido à impossibilidade de auxílio por parte de familiares e à carga de trabalho da esposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão domiciliar pode ser concedida ao
agravante, considerando a alegada imprescindibilidade de sua presença para os cuidados de seu
filho menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida, pois não se comprovou a imprescindibilidade do agravante
nos cuidados com o filho, sendo inviável o reexame de provas na via estreita do
.
habeas corpus
6. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o pedido de prisão domiciliar, alegando que a
criança não está em situação de vulnerabilidade, residindo com a genitora e podendo contar com
auxílio de outros parentes.
Documento eletrônico VDA49230330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:41
Código de Controle do Documento: 00c80425-6e72-4226-be95-cc1914475d7b

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "A concessão de prisão domiciliar requer a comprovação da
imprescindibilidade do condenado nos cuidados de seu filho, o que não foi demonstrado no caso
concreto".
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
STJ, HC 375.774/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 13.12.2016; STJ, RHC 145.931/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
julgado em 09.03.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo PABLO DOS PASSOS DE
contra decisão que indeferiu liminarmente o
.
MEDEIROS
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado a cinco anos e quatro meses de
reclusão em regime semiaberto por roubo, conforme o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal.
O agravante requer a reconsideração da decisão que negou o pedido de concessão de
prisão domiciliar. A defesa argumenta que o paciente é o único responsável pelos cuidados de
seu filho, de apenas um ano de idade, uma vez que sua esposa trabalha em três turnos diários,
impossibilitando-a de prestar os cuidados necessários ao filho.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o pedido de prisão domiciliar,
alegando ausência de comprovação da imprescindibilidade do paciente nos cuidados com o filho.
A defesa, no entanto, sustenta que apresentou 27 documentos comprovando a necessidade da
presença do paciente no lar, devido à impossibilidade de auxílio por parte de familiares próximos.
A defesa solicita que o agravo seja conhecido e provido pelo colegiado, visando à
concessão da ordem.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar, devendo a decisão ora agravada ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.
Nos casos de condenação definitiva, o art. 117 da LEP prevê a concessão da prisão
domiciliar aos apenados em regime aberto nas seguintes hipóteses:
Documento eletrônico VDA49230330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:41
Código de Controle do Documento: 00c80425-6e72-4226-be95-cc1914475d7b

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em
residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante."

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça superou a interpretação literal desse
dispositivo legal, a fim de abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana
na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de
prisão domiciliar às sentenciadas que em cumprimento de pena no regime fechado ou
semiaberto, quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade (HC n. 375.774/SC,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/12/2016
).
19/12/2016
A respeito, ainda, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do RHC 145.931/MG
(Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
, DJe de
),
09/03/2022
16/03/2022
estabeleceu ser possível a concessão do benefício, excepcionalmente, às reeducandas dos
regimes fechado e semiaberto, cuja análise deve ser feita pelo juízo da execução penal, de acordo
com o caso concreto, "salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem
que o benefício não atenda os melhores interesses da criança".
Transcrevo, a seguir, a ementa do referido julgado:

"RECURSO EM
. EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 9 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME
INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE
CRIANÇAS DE 6 E 2 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. CARACTERIZADA
INEFICIÊNCIA ESTATAL EM DISPONIBILIZAR VAGA À RECORRENTE EM
ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓPRIO E ADEQUADO À SUA
CONDIÇÃO PESSOAL, DOTADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PRÉ-NATAL E
PÓS-PARTO, BERÇÁRIOS E CRECHES. ARTS. 82, § 1o, E 83, § 2o, DA LEP.
PRESÍDIO FEMININO MAIS PRÓXIMOS DISTANTE 230 KM DA
RESIDÊNCIA. CONVIVÊNCIA E AMAMENTAÇÃO IMPOSSIBILITADA.
PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO STF N.
143.641/SP. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. PARECER
MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO, A
FIM DE QUE A CORTE DE JUSTIÇA SEJA INSTADA A EXAMINAR O
MÉRITO DO
IMPETRADO NAQUELA INSTÂNCIA NO TOCANTE À
WRIT
TESE ALEGADA NA INICIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL. ILEGALIDADE
MANIFESTA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.
1. A Suprema Corte, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a
ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [...] de
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...]
Documento eletrônico VDA49230330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:41
Código de Controle do Documento: 00c80425-6e72-4226-be95-cc1914475d7b

excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave
ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as
quais deverão ser devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma do STF, DJe
). Precedentes do STJ no
9/10/2018
mesmo sentido.
2. Ademais, o CPP (com as alterações promovidas pela Lei no 13.769/2018) passou a
prever a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante, mãe ou
responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido
crime com violência ou grave ameaça e o delito não tenha sido cometido o crime
contra seu filho ou dependente, facultando, ainda, a aplicação de medidas cautelares
(arts. 318-A e 318-B do CPP).
3. No entanto, a execução de condenação definitiva em prisão domiciliar, em regra,
somente é admitida ao reeducando do regime aberto, desde que seja maior de 70
anos, portador de doença grave, ou mulher gestante ou mãe de menor ou deficiente
físico ou mental (art. 117 da LEP). Porém, excepcionalmente, se admite a
concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando
verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de
ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da
proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja
proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja
imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a
periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício
.
não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência
4. Outrossim, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve
ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo
Tribunal Federal no
coletivo n. 143.641, que somente tratava de
Habeas Corpus
prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto
ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de
prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em
regime fechado (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
Seção, DJe 1o/12/2020).
5. Essa possibilidade, concessão de prisão domiciliar regulada no art. 117 da
LEP, em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime
fechado, desde que excepcionalidade do caso concreto imponha, tem sido
. Precedentes das Turmas da Terceira Seção.
reconhecida por esta Corte Superior
6. Também a Suprema Corte tem admitido, em situações absolutamente
excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução
penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado
estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível
com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado (AgR na AP n. 996,
Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe
).
29/9/2020
7.
, verifica-se que a recorrente se enquadra nos termos definidos no HC
In casu
Coletivo n. 143.641/SP, isto é, mulher em vias de ser presa, mãe de criança de 6 e 2
anos de idade (fl. 20), não sendo caso de crimes praticados por ela mediante violência
ou grave ameaça contra seus descendentes.
8. Outrossim, também, caracterizada a ineficiência estatal em disponibilizar vaga à
recorrente em estabelecimento prisional próprio e adequado à sua condição pessoal,
dotados de assistência médica pré-natal e pós-parto, berçários e creches para seus
filhos (arts. 82, § 1o, e 83, § 2o, da LEP), especialmente, porque o presídio com
capacidade para presas do sexo Feminino mais próximo da residência da Paciente
fica localizado aproximadamente 230 km de distância, fato que impossibilitaria o
contato da Paciente para amamentação e demais cuidados ao recém-nascido (fl. 208).
Documento eletrônico VDA49230330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:41
Código de Controle do Documento: 00c80425-6e72-4226-be95-cc1914475d7b

9. Recurso em
provido, confirmando-se a liminar, para permitir que a
habeas corpus
recorrente possa cumprir pena em regime domiciliar, com monitoração eletrônica,
sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo, a
serem implementadas pelo Juízo da Execução penal competente, referente à
condenação proferida na Ação Penal n. 0034937-03.2017.8.13.0487 da 2a Vara Cível,
Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Pedra Azul/MG." (RHC n.
145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
, grifou-se).
9/3/2022
16/3/2022

Feitas tais considerações, extrai-se dos autos que o reeducando foi condenado
definitivamente ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo, delito que envolve violência ou grave ameaça.
O Desembargador Relator do feito confirmou a decisão que indeferiu o benefício, ao
fundamento de que "No que diz respeito ao filho do agravante, a criança não está em situação de
vulnerabilidade e seus direitos não se encontram ameaçados em razão da prisão do pai, visto que
aquele reside com a sua genitora, a qual, ainda que trabalhe fora de casa, pode contar com
auxílio de outros parentes, já que os avós, apesar de possuírem problemas de saúde, podem
colaborar como rede de apoio. Assim, não há nos autos, até o momento, nenhum indício de que a
criança esteja desamparada, não sendo o fato de o agravante possuir um filho menor impúbere,
por si só, suficiente para a concessão da prisão domiciliar" (e-STJ, fl. 28).
Nesse contexto, deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente o
, eis
writ
que o benefício foi afastado em razão de não ter havido a comprovação da imprescindibilidade
do genitor no cuidado de sua prole, entendimento cuja reforma exigiria o reexame da prova,
inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49230330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:41
Código de Controle do Documento: 00c80425-6e72-4226-be95-cc1914475d7b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 959.897 / SC
Número Registro: 2024/0427523-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80002545320248240064 80002634920238240064
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALESSANDRO MARCELO DE SOUSA
ADVOGADOS : ALESSANDRO MARCELO DE SOUSA - SC016856
LETICIA RODRIGUES CORREA - SC052421
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: PABLO DOS PASSOS DE MEDEIROS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PABLO DOS PASSOS DE MEDEIROS
ADVOGADOS : ALESSANDRO MARCELO DE SOUSA - SC016856
LETICIA RODRIGUES CORREA - SC052421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA50166868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:20
Código de Controle do Documento: 2cf21940-01d4-4d2e-96b1-e2f9f9894226

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:20
Código de Controle do Documento: 2cf21940-01d4-4d2e-96b1-e2f9f9894226